Tribunal: TJDFT
Processo: 0701535-06.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701535-06.2023.8.07.0014 RECORRENTES: OSVALDO PRESSUTTI, SÉRGIO APARECIDO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1o, INCISO II, DA LEI N.o 8.137/90. SONEGAÇÃO FISCAL COM RELAÇÃO AO ICMS. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CRÉDITO FISCAL DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO E INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A justa causa para o início da ação penal, entendida como lastro probatório mínimo a embasar a pretensão acusatória, satisfaz-se com a demonstração da materialidade do crime e indícios de autoria, não comportando nessa fase processual um juízo de cognição aprofundado e crítico sobre o acervo probatório já existente. 2. No caso, os indícios de autoria e materialidade do crime fiscal emergiram cristalinos, tanto na denúncia oferecida pelo Ministério Público como no acervo probatório juntado aos autos. 3. Não há que se falar em decadência, tendo em vista que houve a constituição definitiva do crédito tributário e devidamente inscrito na dívida ativa do Distrito Federal, sendo que os sócios/administradores respondem na seara criminal ao passo que a pessoa jurídica responde na seara fiscal. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 142 do CTN, e 1o, incisos I a IV, da Lei 8.137/90, sustentando a atipicidade da conduta. Afirmam que o crime material contra a ordem tributária somente se tipifica após o lançamento definitivo do tributo devido, o que não ocorreu na hipótese em comento, porquanto não houve a constituição definitiva do suposto crédito tributário contra os recorrentes e, portanto, sequer ocorreu a materialização do crime; b) artigos 107, inciso IV, do CP, e 173, inciso I, do CTN, asseverando a extinção da punibilidade em razão da decadência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 142 e 173, inciso I, ambos do CTN, 1o, incisos I a IV, da Lei 8.137/90, e 107, inciso IV, do CP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Inicialmente, em análise aprofundada dos autos, depreende-se a existência de indícios de materialidade e autoria dos crimes apontados, pressupostos da justa causa necessária para o recebimento da denúncia, nos exatos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, que assim estabelece, razão pela qual a denúncia foi recebida: “Art.41.A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.” Com relação à ocorrência da suposta decadência, para que seja reconhecida a extinção da punibilidade dos recorrentes, vejo que razão não lhes assiste. Isso porque, compulsando detidamente os autos do processo, verifica-se que houve sim a constituição definitiva dos créditos tributários em razão do julgamento improcedente da impugnação apresentada pela empresa da qual os recorrentes eram responsáveis pela sua administração e gerência, conforme consta do ID n.o 43970246, pág. 34/38. Decisão esta que transitou em julgado em 21/06/2017, com o lançamento na dívida ativa do Distrito Federal, em razão do transcurso do prazo para recurso, nos termos do edital n.o 53, pág. 41 do mesmo ID. E diferente do que defende os recorrentes, embora o crédito tributário tenha sido constituído contra a empresa (do qual resultou em sua inscrição na dívida ativa do DF), os representantes/administradores da empresa respondem criminalmente pelos atos tipificados na lei n.o 8.137/90, nos exatos termos da denúncia. Até porque a empresa responde na seara fiscal/fazendária, com seus bens, ao passo que os sócios/administradores respondem na seara criminal, pelas condutas tipificadas na lei acima citada, consistente em “fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal”. De todo modo, ainda que o auto de infração tenha sido lavrado em face da entidade, e que os recorrentes aleguem não terem ‘participado’ efetivamente do respectivo processo administrativo fiscal, é certo que os elementos colhidos em sede de investigação apontaram os recorrentes como administradores de fato da entidade. Portanto, a decisão ora guerreada deve ser mantida para que o presente feito seja processado e julgado pelo d. Juízo singular, não havendo que se falar em decadência, uma vez que o crédito tributário restou devidamente constituído” (ID. 48258767). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016